Tribunal: TJES
Processo: 5008351-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008351-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HAYNO FREITAS FERRAZ VIANA
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008351-09.2022.8.08.0000

PACIENTE: HAYNO FREITAS FERRAZ VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HAYNO FREITAS FERRAZ VIANA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do processo tombado sob nº
0015080-65.2017.8.08.0048
, no qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal.

Argumenta a Defesa que a conduta do paciente é materialmente atípica, pugnando pelo trancamento da ação penal originária. À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do andamento da ação penal, com a imediata soltura do paciente e, no mérito, a confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no Id. 3266039, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 3369978.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 3434659, opinando seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 28 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008351-09.2022.8.08.0000

PACIENTE: HAYNO FREITAS FERRAZ VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HAYNO FREITAS FERRAZ VIANA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do processo tombado sob nº
0015080-65.2017.8.08.0048
, no qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da denúncia que, no dia
17.7.2017
, o paciente subtraiu do Supermercado Extrabom, situado na Avenida Central de Laranjeiras, Município da Serra, 01 (uma) garrafa de vodca, marca “Orloff”, no valor de R$ 25,19 (vinte e cinco reais e dezenove centavos).

Diante de tais fatos, a n. Defensoria Pública requereu, em resposta à acusação, a absolvição sumária do paciente, diante da suposta atipicidade material da conduta. À vista do indeferimento do pedido de absolvição sumária, o paciente pugna pelo trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus.

À luz desse prisma, é de se pontuar que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse sentido, em consonância com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

É de se destacar, ainda, que, malgrado a Defesa não tenha colacionado a decisão proferida pela apontada autoridade coatora, por meio da qual fora indeferido o pedido de absolvição sumária, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça é possível acessar os seus fundamentos, os quais transcrevo abaixo:

“
Quanto a alegação de que a suposta conduta praticada pelo réu aplica-se o Princípio da Insignificância, ressalto que não merece acolhimento, visto que apesar de se tratar de uma lesão jurídica pouco expressiva
, nota-se que o paciente já incursionou em tal campo, uma vez que responde a uma ação penal por delito de roubo
. Em síntese, voltou a claudicar na arte de proceder em sociedade, não cabendo, ao menos nesta fase preliminar, acionar o instituto da bagatela e suspender a eficácia do título executivo judicial condenatório
, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido.

Assim, dando prosseguimento ao feito, verifico que dentro de uma cognição sumária que há existência de prova mínima da materialidade do delito e indícios suficientes de sua autoria, notadamente através dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e na peça ministerial (artigo 41 do CPP), o que demonstra presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela qual não há falar em inépcia da inicial, conforme sustentou a defesa”.

Desta feita, constata-se que não houve demonstração da
probabilidade do direito
, uma vez que o paciente é reincidente em delito patrimonial, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, revelando-se incabível, portanto, a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, cito caso congênere julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)”

Ademais, como bem ressaltou o Douto Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore,
“(...) o Paciente ostenta ação penal por roubo majorado, pelo que a reprovabilidade de seus atos se mostra além da normalidade, restando claro que eventual aplicação do instituto da bagatela serviria como incentivo a novas incursões delitivas, ante a evidente sensação interna de ineficiência da máquina estatal para punir condutas desse matiz. Nesse sentido, firmo a convicção de que o referido princípio não se presta a institucionalizar a impunidade, devendo servir tão somente como um instrumento valioso de concretização dos princípios e valores implicitamente garantidos pela Lei Republicana, aplicável apenas em hipóteses restritas, não sendo este o caso dos autos, face a acentuada reprovabilidade da conduta e sua repercussão social”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008351-09.2022.8.08.0000

PACIENTE: HAYNO FREITAS FERRAZ VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

2. Em consonância com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. Precedentes STJ.

3. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. O princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos. Precedentes STJ.

4
. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.